Tribunal: TJPA
Processo: 0006775-51.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006775-51.2017.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. VEDAÇÃO -ART. 128, §5º, II, DA CF/88.

1-
O Recurso do Estado do Pará me convenceu que a sentença merece reforma no capítulo referente a condenação do Poder Público em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, pois não se admite em razão da vedação legal contida no art. 128, §5º, II, da CF/88.

4- Recurso de Apelo conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de um recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR Nº 0006775-51.2017.8.14.0040
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedente a ação para condenar os requeridos à obrigação de fazer descrita na inicial. Condenou os demandados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §4º, III, do CPC.

A demanda foi originada com ação civil pública (fls. 10/15) proposta pelo Ministério Público Estadual a fim de compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, a realizar procedimento cirúrgico para correção de Hipospadia Distral, conforme prescrição médica ao infante Ricardo Gonçalves de Sousa, de nascido em 02/03/2013, portador de malformação genética que se caracteriza pela abertura anormal da uretra.

Informou que realizou cirurgia em 2015, contudo precisa passar por um novo procedimento urológico e avaliação por especialista em urologia infantil, que está referenciado para o Hospital Geral de Marabá/PA, porém, ainda não foi operado, necessitando de um leito para realização da cirurgia.

Ocorre que o Município de Parauapebas não atende adequadamente a demanda do paciente, que tem aguardado transferência para leito sem êxito.

Requereu que seja determinado aos órgãos públicos demandados a adoção de imediato das medidas necessárias para que seja disponibilizado leito para tratamento do infante.

O juízo de piso deferiu o pedido de antecipação de tutela (ID. Num. 2855604).

Devidamente citados, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas contestaram a ação, pugnando pelo seu desprovimento (ID. Num. 2855608 e 28555612, respectivamente).

O Ministério Público de 1º grau, requereu a extinção da ação, em virtude de ter sido realizada a cirurgia pretendida.

Sobreveio sentença julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.

No havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, 02 de março de 2018.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente
recurso de apelação
(ID. Num. 2855623), aduzindo que a sentença merece reforma, unicamente no ponto que condenou a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios em autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público.

O Ministério Público Estadual apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
, ocasião em que requereu o provimento do recurso (ID. Num. 2855637).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (ID. Num. 2948053).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. Num. 3546476).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do apelo, consiste no inconformismo do Estado do Pará ante a sentença do juízo de piso que o condenou a pagar honorários advocatícios ao Ministério Público Estadual, autor da ação.

Analisando as razões apresentadas pelo apelante, entendo que me convenceram que a sentença merece reforma neste ponto, pois o recebimento de honorários pelo Ministério Público encontra expressa vedação no art. 128, § 5º, II, a, da nossa vigente Constituição, in verbis:

“Art. 128. O Ministério Público abrange:

(...)

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

(...)

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;”

Nesse sentido, colaciono o Recurso Extraordinário RE 428.324, de relatoria do Ministro Marco Aurélio: “
Observem a norma do art. 128, § 5º, II, da CF. Revela ser vedado a membro do Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Em momento algum, o dispositivo prevê o direito de a Fazenda Pública ver recolhidos aos respectivos cofres os honorários advocatícios devidos pela parte vencida em ação civil pública julgada procedente
”.

E mais, os seguintes julgados, que demonstram a impossibilidade de recebimento de honorários por parte do Ministério Público:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - ESTADO DE MINAS GERAIS - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR -INOCORRÊNCIA -SAÚDE -IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA NO FEITO - FIXAÇÃO DE MULTA EM FACE DO ENTE PÚBLICO - POSSIBILIDADE -HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO-VEDAÇÃO -ART. 128, §5º, II, DA CR/88-RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...) Não se admite a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público (art. 128, §5º, II, da CR/88). Recurso provido em parte. Dessa forma, resta correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, devendo ser confirmada em todos os seus termos. (TJE/MG, Processo: 1.0071.14.002690-8/001, Relator: Des. Corrêa Junior, Publicação: 06.12.2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPOSITURA EFETUADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE PACIENTE MENOR PORTADOR DE ÉRNIA INGUINAL.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOSSUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM FAVOR DOMINISTÉRIOPÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração se existente um dos pressupostos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, obscuridade ou contradição, omissão ou correção de erro material. Evidencia-se que honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Ministério Público (autor na ação de obrigação de fazer) não são devidos pelo Estado de Minas Gerais, conforme dispõe o art. 128, inc. II, línea "a" Da Constituição Federal e art. 44, inc. I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal 8.625/1993) (Embargos conhecidos e acolhidos. (TJE/MG, Processo: 1.0151.15.000709-5/002, Relator: Fabio Torres de Sousa, Publicação: 01.04.2019).

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento referente a matéria ora em análise:

(...) ISSO POSTO, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, devendo ser reformada a sentença tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação, por ser de lei, de direito e de justiça.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO CAPITULO QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MANTENDO-SE OS DEMAIS CAPITULOS DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE,
tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/10/2020